Tribunal: TJDFT
Processo: 0736251-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736251-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOAO SILVIO TEIXEIRA, JOAO SILVIO TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial proposta pelo banco em face de JOAO SILVIO TEIXEIRA – EPP e JOAO SILVIO TEIXEIRA, indeferiu o pedido de nova pesquisa de ativos do devedor por meio dos sistemas Renajud, Infojud e Sisbajud. Em suas razões (ID 63459711), o agravante sustenta que a jurisprudência do TJDFT possui entendimento no sentido de ser possível a reiteração de pesquisa de bens do devedor, inclusive do Sisbajud na modalidade reiterada, quando ultrapassado tempo suficiente da última pesquisa, desde que atendido o critério da razoabilidade. Requer, ao final, a reforma da decisão para que seja realizada nova pesquisa de ativos financeiros dos devedores, por meio do sistema Infojud, Renajud e Sisbajud. Preparo comprovado (ID 63459712/63459713). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O recorrente não formulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação da tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator